Tribunal: TJMT
Processo: 1034446-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034446-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MIGUELANGELO DE BARROS BASSO - CPF: 119.876.248-90 (AGRAVANTE), BASSO TRANSPORTES REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.589.772/0001-60 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1034446-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BASSO TRANSPORTES REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA e MIGUELANGELO DE BARROS BASSO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RESTRIÇÃO RENAJUD – PENHORA VEÍCULO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE –

UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES – MERO FACILITADOR – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTRIÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO EXECUTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Em que pese seja inquestionável que o veículo penhorado sirva como facilitador do deslocamento e transporte ao agravado e seus clientes, tal facilidade não o torna automaticamente necessário ou útil e, por isso, insuscetível de penhora.

2. Em se tratando de veículo alienado fiduciariamente, a penhora deve recair sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BASSO TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e MIGUELANGELO DE BARROS BASSO
contra a decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial nº1000665-94.2022.8.11.0050
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, rejeitou a impugnação apresentada no ID. 162890357 que visava o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo RAM/RAMPAGE LARAMIE DS e da carreta R/FACCHINI RE DL com restrição de transferência e circulação, deferindo o mandado de penhora e avaliação do veículo: - Placa:SPD8E69 MT, marca/modelo: RAM/RAMPAGE LARAMIE DS, ano: 2023/2024.

Em síntese, sustentam os agravantes a impenhorabilidade do referido veículo RAM RAMPAGE, haja vista sua necessidade para o desempenho da atividade empresarial desempenhada pelo Executado, que é vendedor e trabalha com produtores rurais de Mato Grosso, estando em constante deslocamento entre Tangará da Serra-MT, Campo Novo do Parecis, Lucas do Rio Verde Sapezal, motivo pelo qual a utilização do veículo é indispensável para o exercício profissional do devedor de forma ágil e segura.

Quanto à carreta R/FACCHINI RE DL, igualmente aduz que é deste bem que toda atividade empresarial é viabilizada, de forma que a sua restrição de circulação irá prejudicar sobremaneira o seu desempenho.

No mais, salientam que, além dos bens serem necessários e úteis às atividades relacionadas à profissão dos agravantes, tais veículos se encontram alienados fiduciariamente em favor de instituição financeira, o que os torna juridicamente impenhoráveis, visto que a propriedade plena não pertence ao agravante, mas ao credor fiduciário.

Sob tais argumentos, pugna seja reconhecida a impenhorabilidade dos bens necessários ao exercício profissional e por estarem alienados fiduciariamente. Subsidiariamente, a substituição da restrição de circulação por restrição de transferência e/ou alienação.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 257755199.

Contraminuta – ID. 265219794, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se a presente demanda de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 24/03/2022, por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
em face dos agravantes
BASSO TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e MIGUELANGELO DE BARROS BASSO
, para cobrar cédulas de Crédito Bancário na modalidade de Limite em Conta, no valor de R$ 189.312,06, e após diversas diligências, o executado foi citado eletronicamente por Oficial de Justiça.

Decorrido o prazo para pagamento ou apresentar a devida manifestação, a Exequente pugnou pela pesquisa de bens e valores nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Caged, bem como pesquisas extrajudiciais de bens.

Houve o bloqueio e a efetiva transferência do valor de R$ 5.909,28 da conta de MIGUELANGELO DE BARROS BASSO e R$ 55.626,82 da conta da empresa BASSO COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI.

A parte credora requisitou busca de bens por intermédio de RENAJUD, o que resultou na restrição de circulação dos veículos:
RAM/RAMPAGE LARAMIE DS e da carreta R/FACCHINI RE DL.

O executado pugnou fosse reconhecida a impenhorabilidade dos veículos com restrição inserida em ID 149577154.

O exequente apresentou resposta.

Sobreveio a decisão agravada:

“Pretende o executado seja reconhecida a impenhorabilidade dos veículos com restrição inserida em ID 149577154.

Importante consignar que o artigo 833 do Código de Processo Civil trata do assunto nos seguintes termos: “Art. 833. São impenhoráveis: (...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...)”

Além disso, em atenção ao princípio da dignidade humana, é possível reconhecer a impenhorabilidade de veículos automotores quando restar demonstrada a sua imprescindibilidade como meio de transporte para a vida do devedor.

Todavia, o executado não comprovou a imprescindibilidade dos veículos como meio de transporte para o trabalho, ônus que lhe incumbia.

[...]

No caso em tela, alega que sua profissão se baseia na venda de produtos aos produtores rurais do estado de Mato Grosso e que utiliza-se do veículo para o deslocamento às fazendas.

Tal atividade profissional não pressupõe o uso necessário de veículos para o seu exercício. Ainda que possa facilitar o deslocamento para exercício profissional, não constitui instrumento imprescindível aos serviços que presta.

A utilidade e indispensabilidade do bem, para reconhecer-lhe a impenhorabilidade, devem ser específicas à atividade, sob pena de se considerar impenhorável a quase totalidade dos veículos existentes, visto que são muitas as profissões que têm o seu exercício facilitado pelo uso de automóveis.

De igual forma, não foi comprovada a imprescindibilidade da utilização do veículo R/FACCHINI RE DL para os serviços prestados pela empresa Basso Comercio, Representacao E Transportes Eireli.

Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e mantenho a restrição inserida no veículo.

Defiro o pedido de ID 172784001 e para tanto, expeça-se mandado de penhora, remoção e avaliação dos bens indicados, em conformidade com o cálculo apresentado pela autora.

Em caso de sucesso na penhora, remova-se imediatamente o bem penhorado e o deposite com o fiel depositário indicada pelo autor, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 840, § 2º).”

Pois bem.

O art. 833 do Código de Processo Civil diz serem impenhoráveis os seguintes bens:

“
[...]

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
”

In casu
, o agravante alega que o veículo RAM/RAMPAGE LARAMIE DS, ano: 2023/2024 em questão é imprescindível para o exercício da profissão, haja vista
ser necessário para o desempenho da atividade empresarial desempenhada, vendedor de produtos rurais de Mato Grosso, estando em constante deslocamento no eixo do agronegócio no Estado de Mato Grosso.

Todavia, em que pese seja inquestionável que tal veículo sirva como facilitador do deslocamento e transporte ao agravado e seus clientes, tal facilidade não o torna automaticamente necessário ou útil e, por isso, insuscetível de penhora.

Do mesmo modo quanto à carreta R/FACCHINI RE DL, o agravante nada especifica quanto à alegação de que “
deste bem que toda a atividade empresarial é viabilizada”
.

Portanto, tais argumentos por si só não são suficientes para justificar a impenhorabilidade dos veículos, prevista no artigo
833
, inciso
V
,
do
CPC
.

Quanto à alegada impenhorabilidade do veículo alienado fiduciariamente,

para o Superior Tribunal de Justiça, “não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário,
permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária
”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. É entendimento desta Corte Superior que "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
Precedentes" (
REsp 1.677.079/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia" (
AgInt no AREsp 1.550.572/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11.6.2021). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt no AREsp n. 2.086.729/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.).”

No caso concreto, do
print
(256302652 - Pág. 5) colacionado pelo agravante do documento do Detran, o veículo penhorado RAM RAMPAGE é objeto de alienação fiduciária pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.

E, em que pese a impossibilidade de penhorar o veículo alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária é admitida, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça acima invocado.

Assim, deve a decisão agravada ser parcialmente reformada para determinar que a penhora recaia sobre os direitos aquisitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para determinar que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária que subsiste em relação ao veículo Placa:SPD8E69 MT, marca/modelo: RAM/RAMPAGE LARAMIE DS, ano: 2023/2024, celebrado entre o agravante e o BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025